Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-13.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contrato bancário. empréstimo consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. descontos feitos em folha de pagamento de aposentadoria sem autorização. Indícios de fraude. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Sentença de procedência. Manutenção.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados

Ementa:
Contrato bancário. empréstimo consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. descontos feitos em folha de pagamento de aposentadoria sem autorização. Indícios de fraude. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Sentença de procedência. Manutenção.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A narrativa da autora não foi infirmada documentalmente pelo réu e, nessa ordem de ideias, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

Indenização por danos morais. cabimento. Montante arbitrado. Insurgência de ambas as partes.
O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que a autora passou na tentativa de demonstrar que não efetuou o empréstimo. O banco não cessou os descontos da aposentadoria. O transtorno experimentado é evidente e extrapola o mero aborrecimento. O valor da reparação fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) respeita os critérios de prudência e razoabilidade para o caso em exame, não merecendo reparo.
Recursos do réu e da autora não providos.